Tribunal: TJSP
Processo: 0001777-39.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Pesca
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL – PESCA PROIBIDA. ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL.

Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Cabimento.

Mérito. Provas. Materialidade. Auto ambiental, com apreensão de 8 kg de peixe de rio. Laudo veterinário. Espécimes de peixes especialmente protegidas, colhidas com rede de arrasto, durante o período de defesa. Autoria certa.

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL – PESCA PROIBIDA. ABSOLVIÇÃO. APELO MINISTERIAL.

Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Cabimento.

Mérito. Provas. Materialidade. Auto ambiental, com apreensão de 8 kg de peixe de rio. Laudo veterinário. Espécimes de peixes especialmente protegidas, colhidas com rede de arrasto, durante o período de defesa. Autoria certa. Identificação do réu, ainda que não detido de imediato, pelo corréu e pelos policiais ouvidos em juízo. Certeza visual do crime, pois, com identificação do réu, de forma segura, em testemunhos compromissados e prestados sob o pálio do contraditório. O fato de ser referencial, neste ponto, o caráter dos testemunhos não lhes subtrai a valência probatória, sobrepujando a negativa formulada, em autodefesa, e sem os riscos do perjúrio, pelo réu. Condenação fixada.
Provimento.